Tribunal: TRF3
Processo: 5008455-90.2022.4.03.6105
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
555/1327)

5008455-90.2022.4.03.6105

DJEN Data: 12/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

8a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5008455-90.2022.4.03.6105

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: MARLI APARECIDA DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ELIZABETH CRISTINA NALOTO - SP230185-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

JUIZO RECORRENTE: 4a VARA FEDERAL DE CAMPINAS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. AUSÊNCIA DE RESPONSÁVEL TÉCNICO NO PPP. LTCAT ASSINADO POR MÉDICO DO TRABALHO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. EC 136/2025. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS, em face do v. acórdão proferido por esta E. Oitava Turma que, por unanimidade, não conheceu da remessa oficial e deu provimento à apelação da parte autora, para reconhecer a especialidade da atividade supracitada e converter a aposentadoria por tempo de contribuição (NB/42 174.869.013-0) em aposentadoria especial, nos termos fundamentados.

II. Questões em discussão

(i) Existência de omissão quanto à necessidade de prova técnica (PPP ou laudo técnico) da efetiva exposição a agente nocivo à saúde para fins de reconhecimento da especialidade da atividade; (ii) Existência de omissão quanto à incidência da prescrição quinquenal sobre as parcelas vencidas mais de cinco anos antes do ajuizamento da ação; (iii) Existência de omissão quanto à alteração dos consectários legais imposta pela EC 136/2025.

III. Razões de decidir

Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, determino que se aplique os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observado o quanto decidido pelo C. STF por ocasião do julgamento do RE 870947, sendo que a partir da promulgação da EC no 113/2021, publicada em 09/12/2021, haverá a incidência da taxa Selic para fins de atualização monetária e compensação da mora, inclusive do precatório, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente. Em razão do advento da EC no 136/2025, deverá ser observado o disposto no artigo 2o do Provimento no 207, de 30/10/2025 da Corregedoria Nacional de Justiça."

Quanto à alegada ausência de responsável técnico no PPP, não há que se falar em irregularidade, visto que o LTCAT (ID 109933275) que serviu de base para a elaboração do referido PPP está assinado pelo médico do trabalho, suprindo eventual irregularidade formal do formulário. No que diz respeito à prescrição quinquenal, também não há que se falar em sua incidência, tendo em vista que não há mais de 05 (cinco) anos entre o termo inicial da revisão do benefício (citação) e o ajuizamento da ação."

De outra parte, as razões recursais não contrapõem tais fundamentos a ponto de demonstrar o desacerto do decisum, limitando-se a reproduzir argumento visando à rediscussão da matéria nele contida. Por conseguinte, a providência pretendida pela parte embargante, em realidade, é a revisão da própria razão de decidir, não tendo guarida tal finalidade em sede de embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para fixar os índices de correção monetária e juros de mora, nos termos da fundamentação.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; Lei 8.213/1991, arts. 57, 58, 103, parágrafo único; EC 136/2025; Provimento CNJ 207/2025.

Jurisprudência relevante: STJ, PUIL 10.262/RS; STJ, Tema 208 (TNU); STJ, Tema 1.124; STF, RE 870947.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5008455-90.2022.4.03.6105

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: MARLI APARECIDA DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ELIZABETH CRISTINA NALOTO - SP230185-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

JUIZO RECORRENTE: 4a VARA FEDERAL DE CAMPINAS

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS, em face do v. acórdão proferido por esta E. Oitava Turma que, por unanimidade, não conheceu da remessa oficial e deu provimento à apelação da parte autora, para reconhecer a especialidade da atividade supracitada e converter a aposentadoria por tempo de contribuição (NB/42 174.869.013-0) em aposentadoria especial, nos termos fundamentados.

Alega o INSS, em síntese, a existência de omissões no acórdão. Sustenta a impossibilidade de enquadramento da atividade como especial no período de 24/07/1984 a 01/07/1986, diante da ausência de prova técnica (PPP ou laudo técnico), conforme 57, §§ 3o, 4o e 5o, e 58, § 1o, da 8.213/91.

Afirma, ainda, omissão quanto à incidência da prescrição quinquenal sobre as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento, nos termos do 103, parágrafo único, da 8.213/91.

Aduz omissão sobre os critérios de correção monetária e juros de mora, requerendo a aplicação dos 389, parágrafo único, e 406 do 10.406/02 (conforme 14.905/24), combinados com o 41-A da 8.213/91 e o 3o da EC 136/25, com o objetivo de afastar a utilização da taxa SELIC como índice único de atualização.

Pede o provimento dos embargos para sanar a omissão, com prequestionamento.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Os embargos de declaração a teor do disposto no artigo 1.022 do CPC de 2015, somente têm cabimento nos casos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Em nova análise dos autos, verifico que assiste razão, em parte, à embargante, no tocante à omissão no julgado, quanto á correta fixação dos consectários legais.

Desse modo, para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, determino que se aplique os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observado o quanto decidido pelo C. STF por ocasião do julgamento do RE 870947, sendo que a partir da promulgação da EC no 113/2021, publicada em 09/12/2021, haverá a incidência da taxa Selic para fins de atualização monetária e compensação da mora, inclusive do precatório, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente. Em razão do advento da EC no 136/2025, deverá ser observado o disposto no artigo 2o do Provimento no 207, de 30/10/2025 da Corregedoria Nacional de Justiça.

Quanto à alegada ausência de responsável técnico no PPP, não há que se falar em irregularidade, visto que o LTCAT (ID 109933275) que serviu de base para a elaboração do referido PPP está assinado pelo médico do trabalho, suprindo eventual irregularidade formal do formulário.

No que diz respeito à prescrição quinquenal, também não há que se falar em sua incidência, tendo em vista que não há mais de 05 (cinco) anos entre o termo inicial da revisão do benefício (citação) e o ajuizamento da ação.

De outra parte, as razões recursais não contrapõem tais fundamentos a ponto de demonstrar o desacerto do decisum, limitando-se a reproduzir argumento visando à rediscussão da matéria nele contida.

Por conseguinte, a providência pretendida pela parte embargante, em realidade, é a revisão da própria razão de decidir, não tendo guarida tal finalidade em sede de embargos declaratórios.

Confira-se, neste sentido:

"Inexistindo na decisão embargada omissão a ser suprida, nem dúvida, obscuridade ou contradição a serem aclaradas, rejeitam-se os embargos de declaração. Afiguram-se manifestamente incabíveis os embargos de declaração à modificação da substância do julgado embargado. Admissível, excepcionalmente, a infringência do "decisum" quando se tratar de equívoco material e o ordenamento jurídico não contemplar outro recurso para a correção do erro fático perpetrado, o que não é o caso. Impossível, via embargos declaratórios, o reexame de matéria de direito já decidida, ou estranha ao acórdão embargado." (STJ, Edcl 13845, rel. Min. César Rocha, j. 29/06/1992, DJU 31/08/1992, p. 13632)"

Por essa razão, só por meio do competente recurso deve ser novamente aferida e não por meio de embargos de declaração.

Quanto ao prequestionamento de matéria ofensiva a dispositivos de lei federal e de preceitos constitucionais, tendo sido o recurso apreciado em todos os seus termos, nada há para ser discutido ou acrescentado nos autos.

Ademais, descabe a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento a fim de viabilizar a interposição de recurso às superiores instâncias, se nele não se evidencia qualquer dos pressupostos elencados no artigo 535 do Código de Processo Civil ou art. 1022 do CPC/2015.

Neste sentido, trago à colação os seguintes julgados:

"TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos declaratórios constituem importante instrumento processual no aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, razão por que não devem ser vistos como simples ritual de passagem sempre que o resultado da demanda for diverso daquele pretendido pela parte.

2. "Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando - inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) - tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal" (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe 28/11/12).

3. embargos de declaração rejeitados."

(EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 181.623/MG, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 10/05/2013)

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE EXAME DO MÉRITO DA DECISÃO IMPUGNADA.AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 E INCISOS DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 535, I e II, do CPC.

2. Em regra, os declaratórios não são dotados de efeitos infringentes capazes de permitir a rediscussão da controvérsia contida nos autos. Precedentes.

3. No caso concreto, não se constata qualquer das hipóteses ensejadoras dos declaratórios.

4. Se inexistente omissão, descabe a utilização de embargos de declaração para prequestionamento de matéria constitucional a fim de viabilizar a interposição de recurso extraordinário. Precedentes desta Corte.

5. embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 538, parágrafo único, do CPC."

(EDcl no AgRg no REsp 880.133/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 01/02/2013)

Ante o exposto, acolho, em parte, os embargos de declaração opostos pelo INSS, para fixar os índices de correção monetária e dos juros de mora, nos termos fundamentados.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. AUSÊNCIA DE RESPONSÁVEL TÉCNICO NO PPP. LTCAT ASSINADO POR MÉDICO DO TRABALHO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. EC 136/2025. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS, em face do v. acórdão proferido por esta E. Oitava Turma que, por unanimidade, não conheceu da remessa oficial e deu provimento à apelação da parte autora, para reconhecer a especialidade da atividade supracitada e converter a aposentadoria por tempo de contribuição (NB/42 174.869.013-0) em aposentadoria especial, nos termos fundamentados.

II. Questões em discussão

(i) Existência de omissão quanto à necessidade de prova técnica (PPP ou laudo técnico) da efetiva exposição a agente nocivo à saúde para fins de reconhecimento da especialidade da atividade; (ii) Existência de omissão quanto à incidência da prescrição quinquenal sobre as parcelas vencidas mais de cinco anos antes do ajuizamento da ação; (iii) Existência de omissão quanto à alteração dos consectários legais imposta pela EC 136/2025.

III. Razões de decidir

Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, determino que se aplique os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observado o quanto decidido pelo C. STF por ocasião do julgamento do RE 870947, sendo que a partir da promulgação da EC no 113/2021, publicada em 09/12/2021, haverá a incidência da taxa Selic para fins de atualização monetária e compensação da mora, inclusive do precatório, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente. Em razão do advento da EC no 136/2025, deverá ser observado o disposto no artigo 2o do Provimento no 207, de 30/10/2025 da Corregedoria Nacional de Justiça."

Quanto à alegada ausência de responsável técnico no PPP, não há que se falar em irregularidade, visto que o LTCAT (ID 109933275) que serviu de base para a elaboração do referido PPP está assinado pelo médico do trabalho, suprindo eventual irregularidade formal do formulário. No que diz respeito à prescrição quinquenal, também não há que se falar em sua incidência, tendo em vista que não há mais de 05 (cinco) anos entre o termo inicial da revisão do benefício (citação) e o ajuizamento da ação."

De outra parte, as razões recursais não contrapõem tais fundamentos a ponto de demonstrar o desacerto do decisum, limitando-se a reproduzir argumento visando à rediscussão da matéria nele contida. Por conseguinte, a providência pretendida pela parte embargante, em realidade, é a revisão da própria razão de decidir, não tendo guarida tal finalidade em sede de embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para fixar os índices de correção monetária e juros de mora, nos termos da fundamentação.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; Lei 8.213/1991, arts. 57, 58, 103, parágrafo único; EC 136/2025; Provimento CNJ 207/2025.

Jurisprudência relevante: STJ, PUIL 10.262/RS; STJ, Tema 208 (TNU); STJ, Tema 1.124; STF, RE 870947.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu acolher, em parte, os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

TORU YAMAMOTO

Relator do Acórdão